Tribunal: TJBA
Processo: 0004331-44.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004331-44.2010.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

EMBARGADA: BASF S.A.

Advogado: GERALDO VALENTIM NETO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. PAGAMENTO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA.
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, contra acórdão que afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a Contribuinte aderiu a programa de parcelamento fiscal (“Concilia 2018”), com quitação integral do débito e inclusão da verba honorária, ainda que de forma reduzida, alegando omissão, quanto à inobservância de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a distinção entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o julgado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a alegada distinção entre encargos da dívida ativa e honorários advocatícios sucumbenciais, à luz de precedentes do STF, e se seria possível a fixação de nova verba honorária sem caracterização de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Órgão Julgador analisou, integralmente, a controvérsia, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela impossibilidade de nova condenação em honorários sucumbenciais.

A adesão ao programa de parcelamento fiscal implica pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa, o que impede sua nova fixação em sede judicial.

A pretensão de nova condenação configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, uma vez que a verba honorária já foi satisfeita.

A distinção entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais, ainda que reconhecida em precedentes do STF, não afasta a conclusão adotada, pois o ponto central reside no pagamento prévio da verba no âmbito da transação tributária.

A legislação estadual, que instituiu o programa de regularização fiscal, previu, expressamente, a inclusão dos honorários no montante devido, condição aceita e cumprida pela parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de honorários sucumbenciais, quando já houve pagamento dessa verba em programa de parcelamento fiscal.

Os Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, somente, para sanar vícios formais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 6.167 e 5.910; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0004331-44.2010.8.05.0039
,

nos quais figura como Embargante
o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo Embargad
a

BASF S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.